Tribunal: TJBA
Processo: 8003715-90.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003715-90.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERCILIO VALERIANO DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
ELIENE ASCENDINO BEVILAQUA, MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU e outros

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO, ANA PAULA GORDILHO PESSOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA EM APLICATIVO DE GESTÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA QUANTO ÀS TESES DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. SUPOSTA FALHA NA SEGURANÇA DO APLICATIVO. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença (ID 96448332) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A pretensão inicial buscava a reparação por supostos prejuízos decorrentes de falhas de segurança em aplicativo de gestão financeira ("Viva Cairu"), desenvolvido e operacionalizado pela empresa ré por força de contrato com o Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a análise das preliminares de inovação recursal arguidas em contrarrazões; e (ii) a correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, especificamente a falha no serviço e o nexo de causalidade com os danos alegados (art. 373, inciso I, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inovação recursal merece acolhimento. As teses relativas à nulidade do contrato administrativo firmado entre o Município de Cairú e a empresa Cashpago Soluções Ltda. — especificamente quanto à data de sua celebração ser anterior à lei autorizativa e à inadequação da modalidade licitatória — não foram submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau como causa de pedir, configurando indevida inovação em sede recursal, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. Mérito. Os apelantes, ao alegarem falha na prestação do serviço e a ocorrência de transferências indevidas, não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. As provas produzidas, incluindo documentos unilaterais e depoimentos, não foram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a alegada vulnerabilidade do sistema e o nexo de causalidade entre uma suposta falha e os prejuízos financeiros relatados.

5. A ausência de prova técnica pericial, que poderia elucidar a dinâmica das transações questionadas, e a apresentação de relatórios pela empresa ré que atestam a regularidade das operações mediante uso de credenciais pessoais (senha e PIN), somadas à falta de elementos robustos que infirmassem tais informações, levaram à correta conclusão do juízo de primeiro grau pela improcedência dos pedidos, por não ter sido comprovado o ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003715-90.2022.8.05.0271
, em que figuram, como apelante,
HERCÍLIO VALERIANO DA SILVA NETO
e
FERNANDA CRISTINA GONÇALVES DA FONSECA
, e, como apelados,
MUNICÍPIO DE CAIRÚ
e
CASHPAGO SOLUÇÕES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher a preliminar
de inovação recursal, para não conhecer do recurso quanto às teses de nulidade do contrato administrativo, e, no mérito,
conhecer parcialmente
da Apelação, para, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)